Tribunal: TJBA
Processo: 8032295-65.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 8032295-65.2025.8.05.0000

ÓRGÃO JULGADOR: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

EMBARGANTE: INSTITUTO EDUCACIONAL SANTO AGOSTINHO LTDA

ADVOGADO(S): EMERSON LOPES DOS SANTOS (OAB:BA23763-A)

EMBARGADA: LUÍSA LIMA SILVA RODRIGUES

ADVOGADO(S): DÉBORA LIMA SILVA RODRIGUES (OAB:BA19277-A), NELSON MARTINS QUADROS FILHO (OAB:BA30416-A)

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO EDUCACIONAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONVALIDAÇÃO DE DISCIPLINAS. AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA. CONTROLE JURISDICIONAL DE LEGALIDADE E RAZOABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. REJEIÇÃO.
I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de Declaração opostos pelo INSTITUTO EDUCACIONAL SANTO AGOSTINHO LTDA. contra acórdão da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia que negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo decisão que determinou a convalidação das disciplinas cursadas e aprovadas pela autora até o 4º semestre do curso de Medicina na UNIFG, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 100.000,00. O Recorrente

alegou omissões e contradições quanto à autonomia universitária (art. 207 da CF), à aplicação do regimento interno e da Resolução FASA nº 08/2022, ao controle jurisdicional sobre atos acadêmicos e à razoabilidade da multa, requerendo manifestação expressa sobre dispositivos constitucionais e legais para fins de prequestionamento.
II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

2.
D
efinir se o acórdão incorreu em omissão ao tratar da autonomia universitária e do controle jurisdicional; estabelecer se houve omissão quanto à aplicação do regimento interno e da Resolução FASA nº 08/2022; determinar se existe contradição interna ao reconhecer a autonomia universitária e, ainda assim, manter a determinação de convalidação das disciplinas; e verificar se houve ausência de fundamentação quanto à razoabilidade da multa fixada, bem como quanto ao prequestionamento dos dispositivos indicados.
III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O art. 1.022 do CPC admite
Declaratórios,
apenas, para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

4.
O acórdão enfrenta, expressamente, a autonomia universitária prevista no art. 207 da CF, afirmando que ela não possui caráter absoluto e deve harmonizar-se com os princípios da legalidade, razoabilidade e boa-fé objetiva.

5.
O
C
olegiado reconhece a legitimidade do controle jurisdicional quando a aplicação inflexível de critérios internos, como o percentual de 75% de compatibilidade, revela-se desproporcional e potencialmente abusiva diante das peculiaridades do caso concreto.

6. A
decisão
colegiada
analisa o Regimento Interno e a Resolução FASA nº 08/2022, afastando apenas sua aplicação automática e inflexível, sem invalidar as normas internas, mas exigindo sua aplicação razoável e contextualizada.

7.
Não há contradição interna, pois o
decisum
não substitui o juízo técnico-pedagógico da instituição, limitando-se a exercer controle de legalidade e razoabilidade sobre ato administrativo acadêmico.

8.
A multa diária fixada foi fundamentada, à luz dos princípios da razoabilidade e da efetividade da tutela jurisdicional, inexistindo omissão quanto ao ponto.

9.
O inconformismo da parte com o resultado desfavorável não configura vício sanável por embargos declaratórios, conforme precedentes citados.

10.
Nos termos do art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados nos embargos, ainda que rejeitados, para fins de prequestionamento, sendo desnecessária manifestação expressa sobre todos os dispositivos indicados.

IV. DISPOSITIVO

11.
Declaratórios não acolhidos.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5º e 207; CPC, arts. 1.022, I e II, 1.025, 1.026, §§ 2º e 3º, 80 e 81; LDB, art. 53.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-PR, Proc. 00089725620258160035, Rel. Hamilton Rafael Marins Schwartz, 14ª Câmara Cível, pub. 26.06.2025; TJSC, Proc. 0013290-35.2011.8.24.0008, Rel. Flávio André Paz de Brum, Primeira Câmara de Direito Civil, j. 29.05.2025; STJ, EDcl no REsp 1.286.704/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração,
no bojo d
o Agravo de Instrumento
n.º8032295-65.2025.8.05.0000,
nos quais figura como Embargante
o
INSTITUTO EDUCACIONAL SANTO AGOSTINHO LTDA.
, sendo Embargad
a

LUÍSA LIMA SILVA RODRIGUES.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
REJEITAR OS ACLARATÓRIOS.